Tribunal: TJBA
Processo: 8002375-81.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002375-81.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: APARECIDA MINISTRO GOMES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VARA INSTALADA. OPÇÃO VÁLIDA PELO RITO COMUM. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002375-81.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada APARECIDA MINISTRO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,